Tribunal: STF
Processo: Rcl 71431
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO ÀS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 4/DF E Nº 81/DF. AJUIZAMENTO POR TERCEIRO INTERESSADO QUE NÃO COMPÕE O PROCESSO DE ORIGEM. ILEGITIMIDADE ATIVA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Marcelo Marsillac Matias e Monique Fonini Trevisan, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do  Distrito Federal, nos autos do  Processo n° 1049167-17.2022.4.01.3400, pela qual teria inobservado o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade nº 4/DF e nº 81/DF.

    2.  Narram os reclamantes que, na origem, a Associação Educacional Luterana do Brasil (Aelbra), ajuizou ação ordinária em desfavor da União, visando obter provimento jurisdicional que determine à ré a adoção das providências necessárias para receber e processar o pedido de credenciamento da instituição vinculado à autorização de abertura de curso de medicina na cidade de Manaus/AM.

    3. Informam que o Juízo reclamado deferiu a tutela de urgência pleiteada, determinando que a União, por meio da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior, conclua a análise do processo administrativo da Aelbra no prazo de 20 (vinte) dias, autorizando, ainda, em caso de descumprimento, como medida sub-rogatória, a realização de processo seletivo pela instituição autora.

    4. Sustentam que, ao assim proceder, a autoridade reclamada violou a jurisprudência vinculante desta Corte, notadamente, as decisões constantes da ADC nº 4/DF e da ADC nº 81/DF.

    5. Defendem sua legitimidade para a presente reclamação, ao argumento de  que a decisão reclamada “permite a  abertura de 426 vagas de medicina (Doc. dos editais em anexo), sem a averiguação dos  critérios de qualidade do Art. 3 da Lei dos Mais Médicos, na instituição da qual  notoriamente fazem parte como estudante e professor”. 

    6. Requerem a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada até o julgamento definitivo da reclamação. No mérito, pugnam pela procedência do pedido para, confirmando a tutela liminar, cassar em definitivo a decisão impugnada.

É o relatório.

Decido.

    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância a enunciado da súmula vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 

    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 

    9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. 

    10. No caso em tela, a decisão reclamada foi proferida no âmbito da Ação Ordinária nº 1049167-17.2022.4.01.3400, na qual figuram como partes a União e a Associação Educacional Luterana do Brasil (Aelbra), a partir dos seguintes fundamentos:

“(...) Na hipótese, os documentos que acompanham a petição de id 2138935683 revelam que a autora promoveu o protocolo dos pedidos, com a instrução direcionada pela plataforma do Ministério da Educação. Ainda que não caiba ao Poder Judiciário a função de análise primeva dos requisitos cujo exercício vinculado é dado à Administração, verifico que os pedidos foram instruídos com farta documentação, que incluem plano pedagógico e outros, conforme se verifica do relatório de avaliação juntado aos autos. 
Assim, não há elementos que afastem, até o momento, a pretensão vindicada pela autora. A propósito, a Lei nº 13.874/19 elenca a boa-fé do particular perante o poder público em seus princípios (art. 2º, inciso II). (...). No mesmo norte, o Decreto nº 1.078/2019 ao regulamentar o protocolo, diz presumida a boa-fé do particular quanto às informações prestadas em seu requerimento (art. 12, §1º). 
(...)
Desse modo, considerando o entendimento firmado pelo STF, que declarou a constitucionalidade do art. 3º da Lei 12.871/2013, e tendo em vista os limites da decisão proferida nestes autos em sede de liminar, bem como a comprovada ausência de trâmite dos processos administrativos pela ré, em inobservância clara ao dever de cumprir com a tramitação efetiva dos procedimentos, impõe-se o deferimento da tutela de urgência incidental. 
Forte em tais razões, acolho o pedido formulado e DETERMINO que a União, por meio da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior – Seres, conclua a análise do processo administrativo da parte autora no prazo de 20 (vinte) dias, ficando AUTORIZADO, desde já, em caso de descumprimento, como medida sub-rogatória, a realização de processo seletivo pela parte autora, nos termos pleiteados no processo regulatório n° e- MEC 202213577, até que seja finalizada a análise do referido processo administrativo.” (e-doc. 23; grifos e destaques no original).

    11. Nesse contexto, tenho que falta aos reclamantes legitimidade para defenderem, em Juízo, interesse da União, que, inclusive, revela-se contrário àquele que defende a instituição educacional da qual fazem parte (Aelbra). 

    12. Na hipótese, o conteúdo da decisão impugnada decorreu, justamente, de pedido formulado pela própria instituição educacional em desfavor do ente público. Além disso, a medida acautelatória em questão não incide diretamente sobre as relações jurídicas ou o patrimônio dos reclamantes, ainda que seja contrária aos seus interesses.

    13. Verifica-se, portanto, na espécie, a ilegitimidade ativa dos reclamantes para ajuizarem a presente reclamação, na qual pretendem defender, em nome próprio, direito alheio (da União). Nesse sentido, cito os seguintes julgados: 

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
 I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. A análise da reclamação proposta foi exauriente, respeitados os estreitos limites desse meio processual, como se pode verificar no documento eletrônico correspondente. 
II - O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. 
III – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que não se admite reclamação constitucional para postular direito alheio em nome próprio. IV – Agravo a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 41.977-AgR/AC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 16/09/2020, p. 25/09/2020; grifos nossos). 

“Agravo regimental na reclamação. Súmulas Vinculantes nº 10 e 37. Terceiro não habilitado no processo originário. Ilegitimidade ad causam. Reclamação utilizada como sucedâneo recursal ou de ações judiciais em geral. Agravo regimental não provido.
 1. Aquele que não integra a relação processual de origem não possui legitimidade para propor a reclamação constitucional. 
2. A reclamação constitucional não pode ser usada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 3. Agravo regimental não provido.”
 (Rcl nº 26.288-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 27/06/2017, p. 10/08/2017; grifos nossos). 

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NAS ADPFS 275 E 485. PROPOSITURA POR TERCEIRO DESVINCULADO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. AGRAVO DESPROVIDO. 
1. A pretendida medida acauteladora não incide diretamente sobre o patrimônio da ora agravante, já que o valor bloqueado pertence ao orçamento do Instituto Agronômico de Pernambuco. 
2. A orientação firmada nas ADPFs 275 e 485 foi no sentido de resguardar o ente público dos impactos de bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira. Revela-se ausente, assim, a legitimidade ativa ad causam da agravante. 3. Agravo regimental desprovido.” 
(Rcl nº 47.057-AgR/PE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/02/2022, p. 17/03/2022; grifos nossos).

    14. Cito, ainda, no mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 52.344-MC/CE, Rel. Min. Nunes Marques, j. 19/04/2022, p. 28/04/2022; Rcl nº 46.677/BA, Rel. Min. Rosa Weber, j. 07/04/2021, p. 09/04/2021; Rcl nº 42.298/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 23/07/2020, p. 29/07/2020; Rcl nº 39.711-AgR/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 28/04/2020, p. 04/05/2020; Rcl nº 24.164/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 15/08/2016, p. 19/08/2016.

    15. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.


Publique-se.

Brasília, 10 de setembro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator